Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL (MARCO LEGAL DA INTERNET). APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 533 E 987/STF. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. ORDEM JUDICIAL VÁLIDA E FUNDAMENTADA. DEVER DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando a requerida a retirar as publicações e a fornecer os números de telefone dos responsáveis pelas publicações.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento dos Temas 533 e 987 pelo STF; (ii) verificar a alegada impossibilidade técnica de fornecimento do número de telefone dos responsáveis pela publicação; e se (iii) é devida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais pela requerida.
3. O pedido de sobrestamento do processo é indeferido, pois as matérias tratadas nos Temas 533 e 987 do STF não guardam similitude com o objeto do presente caso, que trata apenas da retirada de conteúdo específico e do fornecimento de dados pessoais sob ordem judicial.
4. A inviabilidade de apresentação de número de telefone pelo autor não impossibilita o cumprimento da ordem judicial pela apelante, sendo dever do provedor adotar as medidas necessárias para a identificação dos responsáveis por práticas ilícitas.
5. Conquanto a medida de remoção de conteúdos dependesse de ordem judicial, nos exatos termos do §1o do art. 10 da Lei no 12.965/2014, a objeção ao cumprimento integral do comando judicial justifica a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
6. Apelo conhecido e desprovido.